Tribunal: TJDFT
Processo: 0024414-15.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CORROBORAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA IMPOSTA EM 4 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTEMENTE FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
2. Considerando que o Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao qual se submeteu a vítima no dia dos fatos, constatou que efetivamente houve ofensa à sua integridade corporal em virtude da violência empregada pelo acusado, tendo sido constatada a existência de lesões contusas recentes compatíveis com a narrativa dos fatos e com a postura de quem busca se defender e se desvencilhar de um ataque sexual, tem-se por corroborada a materialidade dos atos delitivos perpetrados pelo acusado.
3. Imposta uma pena de quatro anos e quatro meses ao réu primário e que possui apenas uma circunstância judicial desfavorável, a fixação do regime semiaberto é medida impositiva, conforme artigo 33, §2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.